Tribunal: TJSP
Processo: 2013527-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO DE POSSE - TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Diante de pedido de tutela provisória, o juiz deve exercer a denominada cognição sumária, à luz da regra do art. 300, caput, do CPC – Caso em que os elementos trazidos com a inicial não evidenciam o perigo de dano de difícil ou incerta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO DE POSSE - TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Diante de pedido de tutela provisória, o juiz deve exercer a denominada cognição sumária, à luz da regra do art. 300, caput, do CPC – Caso em que os elementos trazidos com a inicial não evidenciam o perigo de dano de difícil ou incerta reparação a autorizar a concessão da medida sem a manifestação da parte contrária – Ausência de elementos esclarecedores sobre o motivo da recusa da entrega do imóvel polo possuidor direto – Notificação extrajudicial que não foi pessoal – Necessidade do contraditório – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.